Tribunal: TJDFT
Processo: 0724642-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724642-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISANGELA ROCHA PIRES RABELO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Elisângela Rocha Pires Rabelo contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela agravante contra o Banco do Brasil S.A. (processo n° 0722640-49.2021.8.07.0001), indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Em suas razões recursais (ID 27754125), a agravante relata que é correntista do banco agravado e que, sem aviso prévio ou justificativa aparente, teve sua conta bancária bloqueada, de modo que está impedida de realizar transações financeiras por meio da referida conta. Afirma que, apesar de ter solicitado ao banco informações sobre o desbloqueio da conta, o agravado não teria prestado informação alguma. Salienta que não teria sido informada do motivo do bloqueio e que não recebeu esclarecimentos sobre como reverter a situação. Aduz que a falha na prestação do serviço pelo agravado ocasionou a privação de seu acesso aos valores depositados em sua conta, o que lhe teria gerado prejuízo. Defende, portanto, a necessidade de imediato desbloqueio de sua conta. Menciona que os e-mails anexados à inicial seriam suficientes para demonstrar a probabilidade do direito alegado. Ressalta que o perigo de dano também estaria presente, pois “não pode fazer uso dos seus direitos bancários de crédito, receber e emitir valores, e demais movimentações dos seus bens”. Ao final, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado o desbloqueio imediato de sua conta bancária, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, a fim de que possa acessá-la sem impedimentos. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência e a consequente reforma da decisão agravada, para que seja deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado na inicial. Preparo comprovado (ID 27754128). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, os fundamentos apresentados pela agravante não refletem a plausibilidade da antecipação da tutela recursal, porquanto não há elementos suficientes, neste instante processual, para aferir a probabilidade do direito alegado. Na esteira do entendimento do juízo a quo, constata-se que não é possível verificar, em juízo de cognição sumária, a ilegalidade do suposto bloqueio narrado pela agravante. Com efeito, os documentos apresentados pela recorrente apenas demonstram que ela solicitou informações ao agravado e que o representante do banco a encaminhou para atendimento presencial na agência localizada no Brasília Shopping. Dessa forma, não obstante a relevância dos argumentos apresentados, observa-se que a análise da tese recursal demanda a formação de contraditório com o banco agravado, a fim de que se possa aferir o motivo do bloqueio realizado na conta da agravante. Ademais, salienta-se que, após a manifestação do agravado, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 4 de agosto de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator